Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-35.2021.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000250-35.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAROLDO VENTURA DE AMORIM - CPF: 015.891.961-04 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), GILVAM PEREIRA GUEDES - CPF: 288.273.171-04 (APELADO), JHONYS DA SILVA DELGADO (APELADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSANDRA SANTOS DA SILVA - CPF: 063.263.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINA PAIVA MENDONCA - CPF: 799.065.081-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
–

RECURSO MINISTERIAL
– PLURALIDADE DE RECORRIDOS

– PRETEXTADA A
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA– INVIABILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE

–

MERA SUSPEITA SEM CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO APTO A PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO –

ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a prova não permite concluir que foi delituosa a conduta do agente, deixando dúvidas que sempre serão interpretadas em seu favor, o caminho a ser seguido é o da absolvição uma vez que a ausência de prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória leva à natural absolvição do acusado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal no
1000250-35.2021.8.11.0022
, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu HAROLDO VENTURA DE AMORIM, do delito capitulado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e JHONYS DA SILVA DELGADO, da prática do delito descrito no art. 180, ‘
caput’
, Código Penal, respectivamente. (Id.108511583 – fls. 200/209)

Não se conformando com os termos da sentença, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a autoria dos crimes perpetrados restou devidamente comprovada nos autos recaindo, portanto, na pessoa dos recorridos, principalmente pela contradição em seus depoimentos. Assim, requer pela reforma da sentença com a consequente condenação dos acusados nos termos da denúncia. (Id.108511609 – fls. 232/236)

Em resposta, a defesa rechaça todos os argumentos apresentados, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença absolutória. (Id. 108511617 – fls. 246/256 e Id 108511618 – fls. 259/267).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 112999024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E CONDENAÇÃO: DO APELADO HAROLDO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E DO APELADO JHONYS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE SEM SOMBRA DE DÚVIDA OS FATOS CRIMINOSOS CONTRA OS APELADOS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia e absolveu HAROLDO VENTURA DE AMORIM, do delito capitulado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e JHONYS DA SILVA DELGADO, da prática do delito descrito no art. 180, ‘
caput’
, Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:

“[...]
FAT0 1

Segundo apurado, no dia 02 de março de 2021, 14h:145min, na residência particular situada na rua 31 de março, n° 283, bairro Centro, atrás da faculdade UNOPAR, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado
HAROLDO VENTURA DE AMORIM
se valendo da situação de confiança que ele tinha com a vítima, pois esta prestava serviço ao denunciado (lavava roupa), este subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, da marca samsung, modelo A01, cor preta e IMEI: 350210/62/412394/0 pertencente a vítima por Jesuína Paiva Mendonça.

Afere-se dos autos que na data supracitada,
HAROLDO VENTURA DE AMORIM,
dirigiu-se até a residência da Sra. Jesuína e aproveitando que a da vítima não estava na casa e a porta encontrava-se somente encostada, adentrou na residência e subtraiu o aludido aparelho celular. Quando a proprietária chegou a sua moradia percebeu que o celular não estava no local que havia deixado, buscou informações e ficou sabendo que o denunciado tinha comparecido no local enquanto ela não estava e, sabendo que o increpado é dependente químico a vítima passou a diligenciar até aos pontos de mercâncias de entorpecentes em busca de seu objeto subtraído, sendo que na “boca de fumo do Jhonys ou boca de fumo do bocão” recebeu a informação de Jhonys que seu aparelho estava no local e não o devolveria, pois o objeto já tinha sido transferido para terceiros e que se a vítima envolvesse a polícia sobraria para ela.

FATO 2

Consta que no dia 03 de março de 2021, na residência particular situada na rua 01 (um), s/n. bairro São Sebastião, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado
JHONYS DA SILVA DELGADO
adquiriu e recebeu, coisa alheia móvel, que sabia ser produto de crime, consistente em 01(um) aparelho celular, marca samsung, modelo A01, cor preta e IMEI: 350210/62/412394/0 pertencente a vítima por Jesuína Paiva Mendonça.

Consta que a vítima compareceu a Delegacia local e informou a subtração ocorrida no FATO 01, ocasião em que os Policiais Militares se dirigiram até a residência do denunciado, local conhecido na cidade como ponto de venda de substância entorpecente “boca de fumo do Jhonys”, tendo logrado êxito em encontrar no aparelho celular da vítima.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denúncia a Vossa Excelência
HAROLDO VENTURA DE AMORIM
, como incurso nas penas do
art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal Brasileiro
e denúncia
JHONYS DA SILVA DELGADO
como incurso nas penas do art. 180, caput do Estatuto Repressivo requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos denunciados para responderem a acusação por escrito, com a notificação das vítimas e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória.[...]”

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nas informações descritas no auto de prisão em flagrante (id 108511450), no registro de ocorrência (Boletim de ocorrência n. 2021.58007 – id 108511451) e termo de exibição (id 108511453).

Por outro lado, a autoria não restou suficientemente positivada nos autos.

Concessa venia
, tem-se dos argumentos expendidos, que razão não assiste ao
Parquet
, pois tal como satisfatoriamente explicitado na sentença de primeiro grau, as provas carreadas aos autos afiguram-se claudicantes, porquanto não restou suficientemente comprovado o envolvimento dos apelados na atividade delituosa em questão.

O apelado Haroldo Ventura, para autoridade policial, disse que:

(Id.108511462)

“(...)não furtou o celular de Jesuína; Que ocorre que Jesuína é usuária de drogas, e foi ela quem entregou o celular dela com a nota fiscal para que o interrogado fosse até uma boca de fumo e trocasse por pasta base, e em troca ela lhe daria uma peteca; Que o interrogado foi até a boca de fumo do Jhony Bocão e da Cuiabana e trocou por cinco petecas de pasta base, e entregou quatro pra Jesuína e ficou com uma apenas; Que é inocente deste crime, pois não o cometeu;”(Sic.)

Em juízo, negou a prática do crime de furto qualificado e que não conhece o recorrido Jhonys.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo apelado Jhonys da Silva, com relação ao crime de receptação. Na fase inquisitorial externou:

(Id.
108511465)

“(...)Que declara ter comprado o celular da própria Jesuína, sendo que ela foi lá casa do depoente dizendo que estava passando fome e que se o depoente não compraria o celular dela, sendo que ela vendeu por duzentos e cinquenta reais, e o depoente somente comprou porque ela entregou até a nota fiscal do aparelho, então não viu o porquê não comprar; que está usando tornozeleira porque está no regime aberto, sendo que ficou mais de seis anos no regime fechado; ” (sic)

Em juízo, também negou a autoria, declarando que comprou o aparelho celular da vítima Jesuína no dia anterior aos fatos, por volta das 20h, tendo ela alegado que estava passando por dificuldade. Relatou, que comprou o aparelho por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
sendo que o aparelho estava dentro da caixa com a nota fiscal
, assim, passou o dinheiro para vítima que pegou o dinheiro e foi embora.

Aduziu, que no outro dia a polícia foi até sua residência, momento que o réu apresentou a nota fiscal, porém foi encaminhado para Delegacia de Polícia. Afirma que não conhecia a vítima Jesuína, muito menos conhece o réu Haroldo.

Ao ser ouvida na delegacia, a vítima Jesuína Paiva Mendonça, relatou: (Id.108511457)

“(...) que comprou um celular no dia 01/03/2021 na loja Gazim, conforme nota fiscal apresentada; Que ontem (02/03/2021) seu celular desapareceu de sua residência; Que então recebeu informação de uma vizinha, a qual afirmou ter visto vulgo Pedreiro com seu celular; Que esse vulgo Pedreiro a depoente não somente o conhece como também lava roupas para ele; Que ele pegou o celular da depoente enquanto a depoente foi até a casa de sua vizinha; Que a porta de sua casa estava apenas encostada, e o celular estava sobre o sofá; Que a declarante sabendo que Pedreiro é usuário de drogas, passou a procurar seu aparelho de celular nas bocas de fumo; Que foi até a casa de Jhonatan marido de Cuiabana, e quando chegou lá, mandaram que ela fosse para os fundos pois não atendiam no fundo, que a declarante disse que não queria droga, mas queria saber se Pedreiro havia deixado algum celular lá; Que Jhonatan afirmou que o celular da depoente estava lá e que ele não entregaria nem por quinhentos reais, pois o celular da declarante já havia "pulado", e que se a declarante envolvesse a polícia iria sobrar para a declarante; Que a declarante comunicou o fato a polícia militar, pois seu aparelho de celular é novo;”

Em Juízo, a vítima declarou que havia comprado um celular no dia anterior aos fatos e deixou em cima do seu sofá dentro de uma sacola, juntamente com a nota fiscal. Narra que um vizinho que prefere não identificar viu um indivíduo saindo de sua residência com uma sacola com o logotipo da Gazin, sendo que ela identificou a pessoa, pois a declarante lavava roupa dele, que se trata do réu Haroldo. Afirma que após o vizinho relatar isso, deparou-se com a viatura da Polícia Militar e fez a denúncia, posterior conseguiram recuperar o seu aparelho celular. Informa que foi usuária de droga, estando a quatro a cinco meses sem fazer o uso de droga. Indagada a vítima informa que não chegou a perceber que o seu celular havia sido subtraído, percebendo apenas quando o vizinho relatou.

O Policial Militar Wender Souza Cabral, em juízo, relatou que juntamente com o PM Welton Lima Santos, informados da ocorrência de um furto de aparelho celular e que o aparelho estaria na boca de fumo vulgo “bocão” na Vila São Sebastião, momento que se deslocaram até o local e constataram que o aparelho, bem como a nota fiscal, realmente estava no local.

Pois bem. Dos interrogatórios, depoimentos e declarações carreados aos autos não se constata a indispensável certeza de que, efetivamente, os recorridos cometeram o delito conforme descrito na denúncia.

Ainda que se dê especial valor às declarações orais produzidas, a única pessoa que, segundo a vítima, teria visto o recorrido Haroldo saindo com a sacola onde estaria o celular, não foi ouvida nem na fase de investigação, tampouco em juízo.

No mesmo sentido, resta pouco provável que o celular teria sido furtado
juntamente com a nota fiscal conforme se dessume dos autos.

É cediço, que indícios e presunções são considerados por nosso ordenamento jurídico como provas indiretas, devendo ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. Todavia, para tanto, devem ser corroborados por outras provas concretas e seguras dos autos, o que não ocorre
in casu.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

Desta feita, percebe-se a fragilidade do caderno probatório em apontar os apelados como autores do crime em tela. Não se pode olvidar que, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação de pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

A propósito, das lições de Júlio F. Mirabete, se extrai:

"Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou benefícios penais."
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 7a ed., São Paulo, Atlas, 2000, p. 412)

Não se descarta a possibilidade de que os réus realmente tenham praticado o ato delituoso lhes imputado na peça inicial. Entretanto, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

Nesta linha intelectiva, é indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos elos dessa cadeia se mostra frágil, se algum mosaico do estrado probatório comparece destruído, alternativa outra não resta a não ser a absolvição.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação,
"é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa",
razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe-se manter a absolvição do apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes.

Nesse sentido, o Professor Paulo Rangel, enfatiza:

"[...] estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia."
(Direito Processual Penal, 11a edição, Ed. Lumen Júris, 2006).

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO
QUALIFICADO E
RECEPTAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - 1. DELITO DE
FURTO
- RELATOS DA PRÓPRIA VÍTIMA ESCLARECENDO QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE A COISA SUPOSTAMENTE FURTADA SE ENCONTRAVA COM A APELADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - 2.
RECEPTAÇÃO
- AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA - DECISUM ESCORREITO -
SENTENÇA

MANTIDA
- DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Por força da aplicação do consagrado princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção nos termos do decisum
absolutório
, em razão do reconhecimento da ausência de indícios suficientes que comprovem a autoria delitiva, considerando, ainda, os relatos da vítima, que alega ter consentido que a acusada levasse seu aparelho
celular
no momento dos fatos. 2. Inexistindo nos autos prova robusta acerca da origem ilícita do objeto, a decisão
absolutória
do recorrido quanto ao delito de
receptação
se apresenta a medida mais acertada, tendo em vista que, para a configuração do crime em comento, é imprescindível a confirmação da origem espúria do bem.”
(N.U 0042544-11.2009.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 24/11/2009)

Destarte, certo é que para o juízo condenatório exige-se provas claras e induvidosas acerca da autoria delituosa e, na sua ausência, deve-se absolver, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Assim, não existindo provas suficientes para condenar os apelados, a absolvição deve ser mantida, de acordo com o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho, integralmente, a decisão contida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022